Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-84.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705727-84.2020.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JESSICA GONCALVES MARIZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Jessica Gonçalves Mariz contra a sentença que a condenou nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997 (embriaguez ao volante), nos autos da ação penal no 0705727-84.2020.8.07.0014, em curso perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Guará/DF (ID 34568100). Verifico que já foram apresentadas as razões recursais (ID 35182784) e as contrarrazões ao recurso da Defesa (ID 35214638). Diante do exposto, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Em seguida, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator